Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. PROVA NOVA. PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. LIMITE TEMPORAL. 5 ANOS. DECADÊNCIA OPERADA. REVELIA. DECRETADA. EFEITOS MATERIAIS. INAPLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. A revelia, na ação rescisória, não produz os efeitos da confissão (art. 319 do CPC) já que o judicium rescindens é indisponível, não se podendo presumir verdadeiras as alegações que conduziriam à rescisão. Deve o feito ser normalmente instruído para se chegar a uma resolução judicial do que proposto na rescisória.
2. Nos termos do art. 975, §2o, do CPC, a ação rescisória fundada em prova nova deve ser ajuizada no prazo dois anos contados a partir da descoberta da prova nova, limitado ao prazo de cinco anos do trânsito em julgado da última decisão no processo cuja rescisão pretende.
3. Ultrapassado o limite temporal de 5 anos opera-se a decadência do direito de ajuizar ação rescisória.
4. Agravo interno prejudicado. Ação rescisória improcedente.